Tribunal: TRF3
Processo: 5003031-56.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
285/549)

5003031-56.2022.4.03.6141

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003031-56.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARQUES VIANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELEN VERISSIMO PAYAO - SP439527-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA. LINACH. RUÍDO. TEMA 555 DO STF. RETIFICAÇÃO DE PPP. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial e de concessão do benefício de Aposentadoria Especial. A sentença fundamentou-se na impossibilidade de enquadramento da atividade de mecânico fora de indústria metalúrgica e na ausência de comprovação técnica da nocividade nos períodos posteriores a 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de mecânico exercida em estabelecimento comercial até 28/04/1995; (ii) a caracterização da especialidade pela exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos) mediante análise qualitativa; (iii) a comprovação da exposição a ruído acima dos limites de tolerância mediante PPP retificado e a aplicação do Tema 555 do STF quanto à eficácia do EPI; e (iv) o direito à concessão da Aposentadoria Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 28/04/1995, a atividade de mecânico permite o enquadramento por categoria profissional, por analogia aos códigos 2.5.3 do Decreto n. 53.831/64 e 2.5.1 do Decreto n. 83.080/79. A circunstância de o labor ser exercido em estabelecimento comercial (oficina/concessionária), e não em indústria, não afasta a presunção de nocividade inerente à categoria.

4. A exposição a agentes químicos hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas e solventes) enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa (NR-15, Anexo 13). Tratando-se de agentes comprovadamente cancerígenos (Grupo 1 da LINACH), a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) é irrelevante para descaracterizar a especialidade, dada a ineficácia para neutralização absoluta dos riscos, notadamente pela absorção cutânea.

5. Em relação ao agente físico ruído, comprovada a exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB, 90 dB ou 85 dB), aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555, segundo a qual a declaração de eficácia do EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial. Prevalência da prova técnica retificada que demonstra a extrapolação dos limites legais.

6. Somados os períodos reconhecidos, a parte autora atingiu tempo superior a 25 anos na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus ao benefício de Aposentadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada. Concessão da Aposentadoria Especial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação do percentual de honorários diferida para a fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de mecânico por enquadramento em categoria profissional até 28/04/1995, ainda que exercida em estabelecimento comercial. 2. A exposição a óleos minerais e graxas enseja a especialidade por análise qualitativa (NR-15, Anexo 13), sendo irrelevante o uso de EPI quando se tratar de agentes cancerígenos (LINACH). 3. A declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta a contagem de tempo especial por ruído acima dos limites legais (STF, Tema 555)."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, art. 57; Decreto n. 53.831/64; Decreto n. 83.080/79; Decreto n. 2.172/97; Decreto n. 3.048/99; Decreto n. 4.882/03; NR-15 do MTE, Anexo 13; CPC, art. 85, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003031-56.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARQUES VIANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELEN VERISSIMO PAYAO - SP439527-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CARLOS EDUARDO MARQUES VIANA contra a sentença (Id. 276611857), proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São Vicente/SP, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria especial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida em sede de Agravo de Instrumento (Id. 276611868).

Opostos embargos de declaração pela parte autora (Id. 276611858), foram eles rejeitados pela decisão de Id. 276611860, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

Em suas razões recursais (Id. 276611863), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os períodos de: (i) 01/08/1985 a 06/03/1995 (Casa Grande Ltda.), pelo enquadramento da categoria profissional de mecânico; (ii) 18/11/1996 a 12/02/2003 (Comercial de Veículos Divena Ltda.) e (iii) 03/12/2007 a 15/06/2022 (Divena Litoral Veículos Ltda.), pela exposição a agentes nocivos químicos (hidrocarbonetos) e ruído acima dos limites de tolerância. Requer a concessão da Aposentadoria Especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 18/05/2017, com o pagamento das parcelas em atraso corrigidas, a inversão dos ônus sucumbenciais e o prequestionamento da matéria. Subsidiariamente, pleiteia a reafirmação da DER para a data em que implementou os requisitos (Art. 176-E do Decreto 3.048/99).

Sem contrarrazões do INSS, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 276611870), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade. É tempestivo e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida em Agravo de Instrumento (Id. 276611869), razão pela qual conheço do recurso.

Mérito

Da Atividade Especial

A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 01/08/1985 a 06/03/1995, 18/11/1996 a 12/02/2003 e 03/12/2007 a 15/06/2022, bem como à consequente concessão de Aposentadoria Especial.

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador. A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época de sua prestação (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, data da extinção do enquadramento por categoria profissional pela Lei n. 9.032/95, é possível o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento da atividade em uma das categorias previstas nos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79, ou pela comprovação de exposição a agentes nocivos. A partir de 29/04/1995, a comprovação da exposição a agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, tornou-se necessária.

Do Caso Concreto

Passo à análise dos períodos impugnados no recurso da parte autora.

1. Período de 01/08/1985 a 06/03/1995 – Empresa: Casa Grande Ltda.

Neste interregno, a parte autora laborou na função de "Mecânico" (e suas progressões: 1/2 Oficial Mecânico, Mecânico Júnior, Mecânico Sênior), conforme anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS (Id. 276611812). Anexou-se, também, PPP indicando que o segurado exerceu a função de mecânico durante todo o período laborado na empresa Casa Grande Ltda; (Id. 276611816, p. 18).

O juízo de origem rejeitou a especialidade sob o fundamento de que a empresa não seria indústria metalúrgica, mas estabelecimento comercial. Contudo, admite-se o enquadramento da atividade de mecânico por analogia aos códigos 2.5.3 do Decreto n. 53.831/64 e 2.5.1 do Decreto n. 83.080/79.

O fato de a atividade ser exercida em estabelecimento comercial (concessionária ou oficina) e não em indústria não desnatura a nocividade presumida da categoria até 28/04/1995, dada a inerente manipulação de agentes químicos e exposição a riscos físicos na manutenção de veículos.

Assim, comprovado o exercício da função de mecânico por meio de documento idôneo (CTPS), impõe-se o reconhecimento da especialidade neste período, por enquadramento em categoria profissional.

2. Período de 18/11/1996 a 12/02/2003 – Empresa: Comercial de Veículos Divena Ltda.

Para comprovar a especialidade neste interregno, a parte autora apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora (Id. 276611816, p. 38), que descreve o exercício da função de "Mecânico", indicando exposição a Ruído de 80 dB(A) e a Agentes Químicos (Óleos e Graxas). Adicionalmente, acostou aos autos PPP retificado em 2022 (Id. 276611820), que atualiza a medição dos riscos, apontando Ruído de 95,4 dB(A) e reiterando o contato com Óleos e Graxas.

O reconhecimento da atividade especial neste período impõe-se pela análise combinada e robusta de ambos os agentes nocivos, superando qualquer óbice imposto pela sentença.

(i) Da Exposição aos Agentes Químicos (Hidrocarbonetos):

A exposição a óleos minerais, graxas e solventes – compostos de hidrocarbonetos aromáticos – enseja o enquadramento como atividade especial com base no Código 1.0.7 dos Anexos IV dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99.

A avaliação da nocividade destes agentes é estritamente qualitativa, conforme disciplinado no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, que lista a "manipulação de óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins" como atividade insalubre. Diferentemente dos agentes quantitativos (como o ruído), a legislação não exige a mensuração de concentração no ar ou limites de tolerância para os hidrocarbonetos.

A mera presença do agente no ambiente de trabalho e a sua manipulação habitual são suficientes para caracterizar a nocividade. Isso ocorre porque o risco não advém apenas da inalação, mas principalmente da absorção cutânea e do potencial carcinogênico. Vale destacar que os óleos minerais são classificados como agentes confirmadamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da LINACH - Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), circunstância que, nos termos do artigo 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 e da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014, torna presumida a nocividade e irrelevante a eficácia do EPI para fins previdenciários, dada a impossibilidade de neutralização total do risco de contaminação.

Portanto, a simples indicação de "óleos e graxas" no PPP é prova bastante da especialidade.

(ii) Do Agente Físico Ruído:

Ainda que se desconsiderasse a exposição química, o agente físico ruído garante, por si só, o enquadramento do período. A legislação previdenciária aplicável ao caso estabelece os seguintes limites de tolerância:

Até 05/03/1997: 80 dB(A) (Decreto n. 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: 90 dB(A) (Decreto n. 2.172/97).

O PPP retificado aponta nível de ruído de 95,4 dB(A). Este patamar é superior a ambos os limites de tolerância vigentes durante todo o vínculo (tanto o limite de 80 dB exigido até março de 1997, quanto o limite de 90 dB exigido posteriormente). Mesmo se considerássemos o PPP antigo (80 dB), haveria enquadramento especial ao menos no período de 18/11/1996 a 05/03/1997. Contudo, prevalecendo a prova técnica retificada (95,4 dB), resta comprovada a insalubridade por ruído durante a integralidade do período.

Conclui-se, portanto, que o labor foi exercido sob condições especiais, seja pela exposição a agentes químicos cancerígenos (critério qualitativo), seja pela exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites legais (critério quantitativo).

3. Período de 03/12/2007 a 15/06/2022 – Empresa: Divena Litoral Veículos Ltda.

Neste vínculo, a parte autora exerceu a função de "Mecânico". O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) colacionado aos autos (Id. 276611816, p. 40) reconhece expressamente a exposição a Ruído de 95,4 dB(A) e a agentes químicos (óleos, graxas e solventes).

Em contrapartida, foi juntado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) ao Id. 276611853, o qual conclui pela ausência de exposição a agentes nocivos ou pela sua neutralização mediante o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

Contudo, a conclusão do laudo técnico no sentido da salubridade do ambiente, baseada na suposta eficácia do EPI, não prevalece diante dos dados técnicos aferidos e da jurisprudência vinculante, devendo ser reconhecida a especialidade por duplo fundamento.

O nível de pressão sonora registrado no PPP (95,4 dB) é inequivocamente superior ao limite de tolerância de 85 dB(A) estabelecido pelo Decreto n. 4.882/2003, vigente durante todo o período. Quanto à alegação de neutralização pelo uso de proteção auricular (EPI eficaz), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), firmou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador quanto à eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. A potência do agente físico causa danos ao organismo que transcendem a perda auditiva (efeitos extra-auditivos), não sendo passíveis de eliminação total pelo equipamento de proteção.

Ademais, a presença concomitante de hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas e solventes), admitida no PPP, reforça a nocividade. A análise destes agentes é qualitativa (NR-15, Anexo 13) e a manipulação é inerente à função de mecânico. Ainda que o LTCAT alegue o fornecimento de EPIs (cremes protetores e luvas), tais equipamentos não elidem, de forma absoluta, o risco decorrente da manipulação de óleos minerais, substâncias listadas como cancerígenas (Grupo 1 da LINACH). A proteção oferecida por cremes e luvas é mitigada pelas condições reais de trabalho (suor, atrito, dificuldade de reposição constante), permitindo a absorção cutânea dos agentes tóxicos.

Portanto, prevalecem as informações técnicas do PPP que atestam a presença dos agentes agressivos, superando-se a conclusão jurídica de "ausência de riscos" constante do LTCAT, uma vez que a eficácia do EPI para o ruído acima do limite é irrelevante (STF) e para os químicos cancerígenos é insuficiente para afastar a contagem especial.

Do Direito à Aposentadoria Especial

Somando-se os períodos ora reconhecidos como especiais aos demais eventualmente incontroversos, verifica-se que a parte autora totaliza, na Data da Entrada do Requerimento (DER) em 18/05/2017, tempo superior aos 25 anos exigidos pelo art. 57 da Lei n. 8.213/91, a qual deve ser implementada no prazo de 30 (trinta) dias.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária e os juros de mora, observada eventual prescrição quinquenal, devem ser aplicados nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dos Honorários Advocatícios

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente reforma da sentença para julgar procedente o pedido, inverto os ônus da sucumbência.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual aplicável somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, observando-se a Súmula 111 do STJ, segundo a qual a verba honorária incide apenas sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (neste caso, do acórdão).

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes. Saliento que não é necessária a menção expressa a cada um dos dispositivos legais citados para que se tenha por prequestionada a matéria, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a Aposentadoria Especial desde a DER.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA. LINACH. RUÍDO. TEMA 555 DO STF. RETIFICAÇÃO DE PPP. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de períodos de atividade especial e de concessão do benefício de Aposentadoria Especial. A sentença fundamentou-se na impossibilidade de enquadramento da atividade de mecânico fora de indústria metalúrgica e na ausência de comprovação técnica da nocividade nos períodos posteriores a 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de mecânico exercida em estabelecimento comercial até 28/04/1995; (ii) a caracterização da especialidade pela exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos) mediante análise qualitativa; (iii) a comprovação da exposição a ruído acima dos limites de tolerância mediante PPP retificado e a aplicação do Tema 555 do STF quanto à eficácia do EPI; e (iv) o direito à concessão da Aposentadoria Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 28/04/1995, a atividade de mecânico permite o enquadramento por categoria profissional, por analogia aos códigos 2.5.3 do Decreto n. 53.831/64 e 2.5.1 do Decreto n. 83.080/79. A circunstância de o labor ser exercido em estabelecimento comercial (oficina/concessionária), e não em indústria, não afasta a presunção de nocividade inerente à categoria.

4. A exposição a agentes químicos hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas e solventes) enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa (NR-15, Anexo 13). Tratando-se de agentes comprovadamente cancerígenos (Grupo 1 da LINACH), a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) é irrelevante para descaracterizar a especialidade, dada a ineficácia para neutralização absoluta dos riscos, notadamente pela absorção cutânea.

5. Em relação ao agente físico ruído, comprovada a exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB, 90 dB ou 85 dB), aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555, segundo a qual a declaração de eficácia do EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial. Prevalência da prova técnica retificada que demonstra a extrapolação dos limites legais.

6. Somados os períodos reconhecidos, a parte autora atingiu tempo superior a 25 anos na Data de Entrada do Requerimento (DER), fazendo jus ao benefício de Aposentadoria Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada. Concessão da Aposentadoria Especial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação do percentual de honorários diferida para a fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de mecânico por enquadramento em categoria profissional até 28/04/1995, ainda que exercida em estabelecimento comercial. 2. A exposição a óleos minerais e graxas enseja a especialidade por análise qualitativa (NR-15, Anexo 13), sendo irrelevante o uso de EPI quando se tratar de agentes cancerígenos (LINACH). 3. A declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta a contagem de tempo especial por ruído acima dos limites legais (STF, Tema 555)."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, art. 57; Decreto n. 53.831/64; Decreto n. 83.080/79; Decreto n. 2.172/97; Decreto n. 3.048/99; Decreto n. 4.882/03; NR-15 do MTE, Anexo 13; CPC, art. 85, § 4o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a Aposentadoria Especial desde a DER., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão